Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702938-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GIOVANNI SANDRI RAMOS, CRISTIANO SANDRI RAMOS, FLAVIA SANDRI RAMOS AGRAVADO: SHIRLEY DEIJANE CIRNE ASPERA, CELITA ALZIRA CIRNE ASPERA RAMOS, MATHEUS CIRNE ASPERA VIEIRA DE MELLO D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator